Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONCORDÂNCIA DA RÉ APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. Nos termos do artigo 19, inciso I, do Código de Processo Civil, o interesse do autor pode limitar-se à declaração do modo de ser de uma relação jurídica. A concordância posterior da ré com o modo de ser de uma relação jurídica configura perda superveniente do objeto da demanda. Nessa hipótese, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, conforme estabelece o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.